Tribunal: TJSP
Processo: 3001373-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores estaduais. Sexta-parte. Vencimentos integrais. CE, art. 129. Excesso de execução. Correção monetária. – A modificação dos índices de juros de mora e de correção monetária durante a execução não ofende a coisa julgada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR no AI no 758.025/RS, 2a Turma, 5-6-2012, Rel. Joaquim Barbosa) e deste Tribunal. No

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidores estaduais. Sexta-parte. Vencimentos integrais. CE, art. 129. Excesso de execução. Correção monetária. – A modificação dos índices de juros de mora e de correção monetária durante a execução não ofende a coisa julgada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR no AI no 758.025/RS, 2a Turma, 5-6-2012, Rel. Joaquim Barbosa) e deste Tribunal. No mais, o acordão determinou a correção monetária pelos índices oficiais expressos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça; e a tabela a ser utilizada é aquela aplicável às Fazendas Públicas, que no caso utiliza o IPCA-E. – Agravo desprovido.